Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. TAXAS. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. AVERBAÇÃO DOS ATOS DE REGISTROS DE PENHORA E DE INDISPONIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I – O crédito objeto da pretensão do agravante-autor refere-se a taxas de registros das penhoras e das indisponibilidades na matrícula do imóvel, não exigidas dos credores respectivos quando da averbação desses atos, antes da arrematação do bem no processo falimentar da agravada-ré. Consoante art. 14 da Lei 6.015/1973, a responsabilidade pelas despesas referentes às custas e emolumentos é do interessado que requereu os registros de averbação, não se podendo transferir tal responsabilidade para a massa falida, ora agravada-ré
II – Julgado improcedente o pedido de habilitação, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não no da causalidade.
III – Agravo de instrumento desprovido.